Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-73.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA DE JUROS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO RECONHECIDA. CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DOS VALORES E ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face da sentença que julgou improcedente pedido que visava a nulidade de compra, cujo preço e encargos foram lançados no cartão da parte em valor superior à soma dos produtos adquiridos.
2. Em suas razões recursais, o recorrente postula o reconhecimento de sua vulnerabilidade em razão da abusividade do contrato de parcelamento relativo a compra de três produtos junto à empresa recorrida. Postula, ao final, a reforma da sentença para acolher os termos da petição inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57847611). Dispensado o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 57922950). Contrarrazões apresentadas (ID 57847614).
4. Na hipótese dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda visando a aquisição de produtos pela recorrente. Constata-se que houve a expressa adesão da recorrente à contratação de cartão para possibilitar o parcelamento da compra, cujos prazos e valores mensais e totais foram previstos e discriminadas no documento de ID 57847176, manifestando, na ocasião, sua total ciência e anuência por meio de aposição de assinatura no contrato.
5. As alegações da recorrente de que foi induzida a erro não encontram sustentação, uma vez que houve expressa opção pela compra parcelada e ciência dos valores ajustados, não sendo obrigação da empresa o parcelamento de compra sem encargos, motivo pelo qual não resta caracterizada abusividade.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.